Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. NÃO SURPRESA. PROCURAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da não surpresa se é oportunizada a parte a correção do vício da inicial, cuja inércia tem consequência expressa em lei.
2. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, inclusive liquidações e o cumprimento de sentença, sendo dispensável a apresentação de autorização ou procuração dos substituídos. Tema 823.
3. Deu-se provimento ao recurso.